Tribunal: TCU
Processo: 016.559/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de monitoramento da implementação das recomendações exaradas por meio de acórdão prolatado no âmbito de acompanhamento que teve como escopo ações e programas do governo federal relacionados a pessoas refugiadas no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Casa Civil da Presidência da República, representada pela Advocacia-Geral da União, em face do Acórdão 1755/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal, em sede de monitoramento, reiterou recomendações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e ao Ministério da Educação (MEC) para aperfeiçoar as ações voltadas à população de migrantes, refugiados e apátridas e institucionalizar a Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia (PNMRA). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.